Tribunal: TJDFT
Processo: 0736708-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0736708-70.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MILTON FERREIRA BARROS D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL, ora executado/agravante, em face de pronunciamento judicial proferido pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF, em cumprimento individual de sentença proposto por MILTON FERREIRA BARROS, ora exequente/agravado, nos seguintes termos (ID n° 140264583 – autos de origem): “Ante o julgamento do Agravo de Instrumento de no 0734495-28.2021.8.07.0000, acolho e homologo os cálculos da Contadoria Judicial. (ID 137309455) Frise-se que o v. Acórdão, deu provimento ao recurso para que se aplique, ao caso concreto, o índice de atualização monetária IPCA-E, a partir de 30/06/2009, em substituição a TR. Para mais, eventual suspensão dos efeitos do acórdão para obstar o prosseguimento da execução deverá ser delimitada em sede recursal, haja vista que o Agravo de Instrumento não detém efeito suspensivo automático. Ressalte-se, ainda, que este juízo está dando cumprimento à determinação da instância superior. Expeçam-se a RPV e o Precatório, conforme requerido na petição de ID 138274666. Após o pagamento, arquivem-se os autos, observando as normas internas da Corregedoria deste Tribunal.” Na origem, instaurado o cumprimento individual de sentença proposto pela parte exequente/agravada, o ente federativo executado ofertou a correspondente impugnação, a qual foi acolhida pelo Juízo a quo, que determinara a incidência do índice da TR, pré-fixado no título judicial que lastreia o feito executivo, para fins de correção do crédito exequendo. Contra a referida decisão, por meio da qual fora acolhida a impugnação distrital, a parte exequente interpôs o agravo de instrumento de no 0734495-28.2021.8.07.0000, o qual teve o respectivo mérito apreciado pela Colenda 3a Turma Cível deste Eg. Tribunal de Justiça. No julgamento do referido recurso, o r. Colegiado deu provimento às razões apresentadas pela parte exequente, determinando a correção monetária do crédito exequendo a partir da incidência do índice IPCA-E, em consonância com o entendimento balizado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) quando julgara o RE n. 870.947/SE (Tema n. 810). Após a publicação do respectivo acórdão, o executado opôs Embargos de Declaração naquele feito recursal. Ocorre que, de volta à origem, a exequente/agravante comunicou o resultado do julgamento de mérito do agravo de instrumento interposto inicialmente, requerendo, assim, a adequada atualização do crédito e a imediata expedição dos requisitórios, títulos públicos representantes da dívida estatal com a parte credora. Ato contínuo, o Juízo a quo proferiu a r. decisão ora agravada, deferindo a expedição dos respectivos RPV e Precatório, conforme requerido na petição de ID 138274666 (autos de origem). Irresignado, o executado/agravante interpôs o presente agravo de instrumento. Alega, em síntese, que deve ser condicionado o provimento do pedido da parte agravada ao trânsito em julgado do agravo de instrumento de no 0734495-28.2021.8.07.0000. Requer a concessão da Tutela Recursal para que seja conferido efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. No mérito, pleiteia a reforma da r. Decisão impugnada, a fim de que seja afastada a homologação dos valores apresentados pela Contadoria Judicial e a determinação de expedição dos respectivos Requisitórios, até o trânsito em julgado do primeiro agravo de instrumento interposto. Preparo dispensado (art. 1.007, §1o, CPC). É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Para tanto, é necessário que da imediata produção dos efeitos da decisão agravada haja o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; e que fique demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Processual. No caso em apreço, verifica-se a presença dos requisitos autorizadores da concessão do pedido de efeito suspensivo. Nesse sentido, tem-se que a expedição dos requisitórios perseguidos pela credora depende do trânsito em julgado do agravo de instrumento de no 0734495-28.2021.8.07.0000. Afinal, a atualização do crédito com incidência do IPCA-E, de interesse da agravante, foi determinada por meio do v. acórdão proferido no referido recurso, sendo este o título judicial o que passará a lastrear o cumprimento individual de sentença. Aliás, não poderia ser diferente, tendo em vista as previsões do art. 100, §§ 3o e 5o, da Constituição Federal; e a necessidade de dotação orçamentária específica, a ser devidamente programada pelo ente federativo executado, para fins de pagamento, uma vez que o crédito objeto do feito executivo de origem corresponde à dívida estatal. Confira-se: Art. 100. Os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital e Municipais, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos, proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim. (Redação dada pela Emenda Constitucional no 62, de 2009). (Vide Emenda Constitucional no 62, de 2009) (Vide ADI 4425) (...). § 3o O disposto no caput deste artigo relativamente à expedição de precatórios não se aplica aos pagamentos de obrigações definidas em leis como de pequeno valor que as Fazendas referidas devam fazer em virtude de sentença judicial transitada em julgado. (Redação dada pela Emenda Constitucional no 62, de 2009). (...). § 5o É obrigatória a inclusão no orçamento das entidades de direito público de verba necessária ao pagamento de seus débitos oriundos de sentenças transitadas em julgado constantes de precatórios judiciários apresentados até 2 de abril, fazendo-se o pagamento até o final do exercício seguinte, quando terão seus valores atualizados monetariamente. (Redação dada pela Emenda Constitucional no 114, de 2021) (Vigência) (...). (Grifos nossos). Reforce-se, ainda, que a previsão constitucional do supracitado art. 100, § 3o, é clara, no sentido de que as requisições de pequeno valor (RPVs), assim como os precatórios, são pagas "em virtude de sentença judicial transitada em julgado". Não suficiente, cumpre destacar que tal determinação constitucional tem sido prestigiada por esta Eg. Corte Justiça em julgamentos referentes a casos similares. A conferir: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA DE PESSOA FÍSICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. SELIC. PRECEDENTES VINCULANTES. HONORÁRIOS SUCUMENCIAIS. IMPUGNAÇÃO. OFERECIMENTO. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO. TRÂNSITO EM JULGADO. NECESSIDADE. (...). 5. Inviável a expedição de precatório sem que antes ocorra o trânsito em julgado da decisão judicial que apreciou a impugnação ao cumprimento de sentença, sob pena de violação ao que dispõe a Constituição Federal em seu artigo 100, §§ e 3o e 5o, devendo ser privilegiada a interpretação literal do texto constitucional em detrimento da tese defendida pelo agravante, que depende da adaptação de entendimentos adotados no julgamento de execuções comuns, movidas contra particulares. 6. Recurso conhecido e improvido. (Acórdão 1260367, 07051219820208070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 13/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. PRELIMINAR DE OFÍCIO. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. MÉRITO. DECISÃO DE EXPEDIÇÃO DOS RPVs. TRÂNSITO EM JULGADO. NECESSÁRIO. EFEITO SUSPENSIVO. CONCESSÃO POR VIA OBLÍQUA. NÃO CONFIGURADO. RECURSO PROTELATÓRIO. CONFIGURADO. MULTA. DEVIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A análise das questões impugnadas em sede recursal está limitada às questões levadas ao conhecimento do juízo originário, sob pena de configurar supressão de instância. No caso específico dos autos, não foi realizado pedido, nem foi objeto da decisão a questão relativa à expedição de precatório quanto à parte incontroversa, sendo incabível o conhecimento do recurso quanto a tal pedido. Recurso conhecido em parte. 2. Correta a decisão que determinou que se aguarde o trânsito em julgado de Agravo de Instrumento para expedição das RPVs, em atenção à segurança jurídica. (...). 4. Recurso parcialmente conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1437757, 07153833920228070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 13/7/2022, publicado no DJE: 25/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos). Ante o exposto, verificada a necessidade da ocorrência do trânsito em julgado do agravo de instrumento no qual fora determinada a nova forma de atualização do crédito perseguido pela parte exequente/agravada, fica evidenciada a probabilidade do direito apontado pela parte executada/agravante. Já o perigo de dano decorre da possibilidade de expedição de ofícios requisitórios em valor superior ao efetivamente devido. Assim, estão presentes os requisitos necessários à medida assecuratória pleiteada pelo recorrente. Posto isso, DEFIRO a tutela recursal pleiteada pelo ora agravante/executado, de modo a suspender a eficácia da r. Decisão agravada até o julgamento final deste agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 15 de novembro de 2022. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora